Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA REPUTADA INDEVIDA. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas a preliminares:

A. De não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.

B. De impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

B.1. Os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.

B.2. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

II. MÉRITO.

A. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a condenação da requerida ao pagamento de R$ 135,46 a título de repetição de indébito por descontos indevidos em sua conta, além da compensação por danos morais na estimativa de R$ 8.000,00. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (i) em 22 de fevereiro de 2021 foi debitado em sua conta corrente o valor de R$ 59,88, por iniciativa da parte requerida; (ii) não possui qualquer vínculo negocial com a empresa de telefonia; (iii) não obstante o contato com a empresa (protocolo 2021/02231090079), em que esta teria se comprometido a verificar o ocorrido, nada foi efetivado (de concreto).

B. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.

C. Nesse passo, a parte autora não comprovou que a requerida teria sido a responsável pelo desconto reputado indevido em sua conta bancária (CPC, art. 373, I). Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), o comprovante juntado pelo autor demostra que o débito no valor de R$ 59,88 foi lançado com a rubrica “DB AT FONE” (Id. 87813901), não podendo se inferir que seja da empresa de telefonia OI. Ademais, muito embora o autor tenha juntado a tela de Id. 8781390, não é possível verificar qualquer correlação com o lançamento efetuado no extrato bancário juntado aos autos.

D. Logo, não evidenciado ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).